Tribunal: TJSP
Processo: 1500806-86.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28 DA LEI DE REGÊNCIA, COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ABRANDAMENTO DAS PENAS.

MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES DA LEI REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28 DA LEI DE REGÊNCIA, COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ABRANDAMENTO DAS PENAS.

MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES DA LEI REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE, UMA VEZ QUE INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, SUA FORMA DE ACONDICIONAMENTO E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS FIXADAS DE ACORDO COM OS ARTIGOS 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL – BASES BEM MAJORADAS, DADA A QUANTIDADE E NOCIVIDADE DE PARTE DO ENTORPECENTE APREENDIDO – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA A RECONDUZIR AS PENAS PARA O LINDE INFERIOR – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS, PORQUE AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS – REGIME FECHADO MANTIDO – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU "SURSIS" INAPLICÁVEIS NA ESPÉCIE – RECURSO DESPROVIDO.